Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701914-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc.. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer – processo n. 0700135-86.2025.8.07.0013, ajuizada por G.T.M.S. em face de D.F e A.P.A.M.C.M.D.P II. Na decisão de ID 68142391, designei o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Por meio do ofício juntado no ID 70471528, o juízo suscitante informa a prolação de sentença nos autos originários, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VII, do CPC, diante do pedido de desistência da ação formulado pelo autor (ID 70471529). Nesse caso, ante a desistência da ação formulada pelo autor e a prolação de sentença, resta prejudicado o conflito de competência pela perda do objeto. Não persiste, no caso ora em exame, nenhuma das hipóteses que justificariam a formalização de conflito de competência, previstas no art. 66 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a Câmara Cível deste e. TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONFLITO NÃO ADMITIDO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem ao conflito de competência configura a hipótese de perda, em caráter superveniente, do objeto do presente incidente processual. 1.1. No caso em deslinde não há mais necessidade de declaração, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do órgão jurisdicional competente para processar a demanda, notadamente diante da posterior assunção da competência pelo Juízo ora suscitado, com o subsequente exame do mérito. 2. Não estão presentes, no caso em exame, os pressupostos de admissibilidade prefigurados no art. 66 do CPC. 3. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1792922, 0709614-26.2017.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.) Ante o exposto, não admito o conflito negativo de competência. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator